Tribunal: TJDFT
Processo: 0733390-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733390-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALLES MURILO LOPES DE SOUZA AGRAVADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo impetrante TALLES MURILO LOPES DE SOUZA em face da decisão ID 135969140 que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar. Em suas razões recursais, o agravante relata que impetrou Mandado de Segurança objetivando a concessão da licença paternidade pelo prazo estendido de 30 dias, em virtude do Programa de Prorrogação de Licença Paternidade, instituído pelo Decreto n° 37.669/2016. Informa que a autoridade coatora negou a aplicação do Decreto no 37.669/2016 para aplicar o Decreto no 8.737/2016, a contar da data de nascimento contida na Certidão, concedendo apenas 20 dias de licença paternidade. Alega que da leitura sistemática das normas constitucionais e legais que regem a corporação, fica evidente que, em razão da matéria ora tratada - previdenciária - o diploma legal a ser aplicado aos policiais civis na hipótese é a Lei Complementar Distrital no 840/2011, não se aplicando a Lei no 8.112/90. Defende que a Constituição Federal subordinou as instituições de segurança pública aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal e, no que se refere a polícia civil, inseriu no campo da competência legislativa concorrente – da qual também é titular o DF – a disciplina atinente a organização, garantias, direitos e deveres respectivos. Argumenta que a Lei Orgânica do DF dispõe que aos policiais civis do DF será aplicado, no que couber - em razão da legislação própria prevista na Lei Federal 4.878/65 - os direitos e garantias cabíveis ao servidores públicos do Distrito Federal. Expõe que a Constituição Federal prevê que cada Ente Federado terá competência para instituir o regime jurídico único dos seus respectivos servidores das administrações públicas direta e indireta, bem como dos regimes próprios de previdência. Aduz que os policiais civis do DF gozam dos direitos e submetem-se ao mesmo regime próprio de previdência dos demais servidores distritais, em decorrência da sistemática prevista no art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicável, portanto, a licença paternidade prevista na LC 840/2011 c/c o Decreto Distrital no 37.669/2016 para conferir a licença paternidade em 30 dias. Ressalta estar demonstrada a plausibilidade do direito, conforme fatos e fundamentos expostos, bem como o perigo da demora, uma vez que a licença paternidade concedida por apenas 20 dias terminou em 06/09/2022 e a manutenção do indeferimento da prorrogação ensejará danos irreparáveis ao agravante e seu filho. Requer, liminarmente, seja deferida a tutela antecipada recursal para que seja concedida a licença paternidade pelo período de 30 dias. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo regular (ID 39935708). É o relatório. DECIDO. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. Com efeito, verifica-se que, no caso concreto, o pedido de tutela de urgência requerido pelo agravante impetrante, e indeferido pela decisão ora agravada, coincide com o de mérito do mandado de segurança, o que esgotaria, no todo ou em parte, o objeto da ação, situação que deve ser afastada nos casos de medidas precárias em face da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92, aplicável ao caso por força do art. 1o da Lei 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra o Estado. “Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” “Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos (...) arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992.” Outrossim, o alegado perigo de dano sustentado pelo agravante, em verdade, já se concretizou, uma vez que a licença paternidade de 20 dias a ele concedida se encerrou em 06/09/2022, de modo que os 10 dias de prorrogação a que o agravante entende ter direito se findariam em 16/09/2022. Portanto, a questão já não envolve mais a prorrogação da licença paternidade, mas sim a concessão de prazo adicional, presumindo-se que o agravante já tenha retornado ao trabalho. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada, bem como recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o Distrito Federal, ora agravado, para apresentação de resposta no prazo legal. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 5 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora